Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704440-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE LOPES LEITE, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX APELADO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, GEORGE LOPES LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GEORGE LOPES LEITE (autor) e por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (ré), este último na forma adesiva, em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação da sentença, por arbitramento, oriunda da ação de revisão de cláusula contratual c/c repetição de indébito (Processo 2012.01.1.103707-6), homologou o cálculo de ID 57815370, da origem, para reconhecer que o saldo devedor do autor, em 30/10/2017, era de R$35.631,63, que, atualizada até 12/06/2019, data do depósito judicial efetuado pelo autor, atingiu a quantia de R$45.029,28, e, considerando que a obrigação foi satisfeita mediante o depósito judicial voluntário de R$117.361,92 (ID 37068060, p. 1, da origem), que abrangeu valor superior a R$45.029,28, converteu o depósito em pagamento, para, com base no artigo 924, do Código de Processo Civil, extinguir a pretensão executória da POUPEX. Determinou-se também que os levantamentos de valores – R$45.029,28, em favor da POUPEX, e R$72.332,64, em favor do autor, ambos acompanhados dos acréscimos proporcionais da remuneração da conta judicial – somente ocorrerão após o trânsito em julgado. Decidiu-se também que eventuais custas existentes correrão por conta do autor, visto que a liquidação foi por ele promovida. Não houve condenação em honorários (ID 21923623). O autor opôs embargos de declaração (ID 21923626), que foram acolhidos para arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos do autor de 10% sobre o proveito econômico, entendido como o saldo devedor reconhecido pela sentença (R$ 45.029,28, valor atualizado até 12/06/2019). (ID 21923633). Mais uma vez, o autor opôs embargos de declaração, questionando o quantum do proveito econômico considerado (ID 21923637); porém estes foram rejeitados (ID 21923645). Em suas razões recursais (ID 21923653), o autor/apelante insurge-se apenas quanto aos honorários sucumbenciais fixados, por entender que o proveito econômico não representa os R$45.029,28 conhecidos na sentença. Sustenta que, em verdade, a diferença entre o valor apontado na planilha objeto do ID 23497898, p. 01-15, de R$1.113.414,38, que era o valor pretendido pela POUPEX, calculado por ela própria com as alterações determinadas pela sentença, e de R$45.029,28 (valor fixado na homologação do cálculo de liquidação) representa o proveito econômico sobre o qual deve incidir o percentual de honorários. Preparo comprovado (IDs 21923654 e 21923654). Contrarrazões apresentadas pela POUPEX, pelo não provimento do apelo (ID 21923666). Na apelação adesiva de ID 21923662, a POUPEX, em síntese, sustenta ofensa à coisa julgada, pede a cassação da sentença, com a determinação para realização de novos cálculos, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios. Preparo recolhido (IDs 21923663 e 21923664). O autor, em contrarrazões à apelação adesiva, suscita preliminar de não conhecimento do apelo, pelo fato de a POUPEX já ter interposto agravo de instrumento em face desse decisum (conforme se vê no ID 21923651), e que sequer foi conhecido, consoante ID 21923655. No mérito, busca o não provimento do apelo adesivo interposto pela ré (ID 21923666). Intimado o autor/apelante para esclarecer acerca da legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entendesse necessário, a alteração do polo ativo (ID 22140654), o apelante juntou a petição de ID 22904192, ocasião em que defende, em síntese, a legitimidade concorrente entre a parte litigante e o causídico para pleitear a majoração da verba honorária fixada. Cita os artigos 23 e 24, da Lei no 8.906/94, e julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Pede, assim, o prosseguimento do feito e julgamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o autor, ora apelante, carece de legitimidade e interesse recursal, haja vista que o capítulo da sentença que pretende reformar, relativo à fixação da verba de sucumbência, diz respeito a direito alcançável apenas por seu patrono, em nome próprio. De acordo com o artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, como os honorários pertencem ao advogado, na forma do que dispõe o artigo 23, da Lei no 8.906/94 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, somente ele possui interesse e legitimidade para interpor recurso com o exclusivo objetivo de majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença. O artigo 996, do Código de Processo Civil, ao tratar sobre a legitimidade recursal, atribui essa faculdade apenas aos vencidos, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público. Ora, se o recurso devolve ao Tribunal a análise da matéria afeta exclusivamente à esfera patrimonial do advogado, referente ao trabalho por ele desempenhado na representação do seu cliente, este, evidentemente, não possui legitimidade para recorrer do mencionado capítulo da sentença. Destaque-se também que está ausente o interesse do autor para interpor o recurso de apelação, uma vez que não há que falar em sucumbência da parte na hipótese dos autos. Veja-se que, consoante declinado na sentença que acolheu os primeiros embargos de declaração: a sucumbência foi da ré, uma vez que, não obstante tenha havido apuração de saldo devedor em desfavor do autor, o depósito judicial voluntário realizado pelo autor superou o valor devido, reconhecido pela sentença. A ré pretendia receber valor superior ao do saldo devedor, a revelar que sucumbiu na maior parte da fase de liquidação de sentença. Dessa forma, incumbirá à ré pagar ao(à) patrono(a) do autor os honorários advocatícios. (ID 21923633, p. 4, grifos nossos). Trata-se, com efeito, de legitimidade e interesse exclusivos do advogado, que não pode ser confundido com a parte, não sendo possível conhecer do recurso de apelação interposto, na hipótese em análise. Não basta que o recurso seja interposto por pessoa que seja parte no processo, pois o recorrente deverá demonstrar também que tem interesse na reforma da decisão, sendo que, processualmente, o interesse que autoriza a interposição do recurso é atribuído à parte vencida ou sucumbente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À INSTÂNCIA REVISORA. PERÍCIA JUDICIAL. SUPOSTA OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARTE QUE DEVERIA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC. CONDENAÇÃO EXORBITANTE. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) 2. O réu não tem interesse recursal para impugnar suposta omissão da sentença em relação à parte que deveria ter arcado com os custos da prova pericial produzida, pois a sentença atribuiu integralmente ao demandante os ônus da sucumbência. (...) 4. A pretensão ao recebimento de honorários de advogado nasce somente após a prolação da sentença, ocasião em que passam constituir dívida da parte vencida em favor do advogado da parte vencedora. 5. É possível fixar o valor dos honorários de advogado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no art. 8° do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1150744, 20180710027334APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 309/313) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL PARA READEQUAÇÃO DA VERBA. REQUERIMENTO QUE ENCERRA AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARTIGO 996 DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. 1. O interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência, a qual autorizará o derrotado a recorrer à instância revisional, sempre, em vista de um resultado melhor. 2. A apelante não pode ser considerada vencida no que diz respeito à determinação de compensação dos honorários advocatícios, porquanto o resultado lhe foi favorável nesse ponto. 3. Dessa forma, somente o advogado interessado, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), tem legitimidade para postular a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ou a modificação da forma em que essa verba fora arbitrada, alegando suposto erro na aplicação da legislação pertinente, notadamente, quando a pretensão recursal puder acarretar piora na condenação da parte que ele representa, como se apura nos casos em que se pretende obstar determinação de compensação dos honorários fixados em situação de sucumbência recíproca, guardado nosso entendimento a respeito da impossibilidade de compensação de tal verba após a vigência do § 14 do art. 85 do CPC. 4. A parte não tem legitimidade nem interesse para impugnar a sentença na parte em que o resultado dado lhe foi favorável, sendo exclusivamente do advogado a legitimidade e o interesse para questionar a imposição de compensação de honorários advocatícios fixados pro rata, tendo em vista que o recurso aproveita apenas ao causídico. 5. Por esse motivo, está correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela ré pela ausência de interesse recursal da recorrente, ex vi do art. 932, inciso III, c/c art. 996, ambos do CPC, e art. 23 da Lei no 8.906/94. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1132267, 20170110003964APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454 - g.n.) Não se olvida que, em certas situações, a legitimidade recursal para a interposição de recurso de apelação voltado para a alteração dos honorários sucumbenciais é concorrente entre o advogado e a parte, tal como ocorre nas hipóteses em que há sucumbência parcial; contudo, não se trata da hipótese vertente, em que os ônus da sucumbência, relativa aos honorários advocatícios, foi suportada somente pela ré. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor. Da mesma maneira, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela ré, na forma adesiva, com amparo no artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator